Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020340-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA - CNPJ: 03.532.447/0001-08 (AGRAVANTE), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE ANTONIO DE MELLO - CPF: 045.289.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
SOLIDARIEDADE PASSIVA - PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES – SALDO REMANESCENTE – EXTINÇÃO DO FEITO EXCLUSIVA EM RELAÇÃO À PARTE DEVEDORA QUE FIRMOU ACORDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - ARTIGO 844 DO CPC/15 E ARTIGOS 275, 277 E 282, TODOS DO CÓDIGO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial, como no caso.

O
pagamento parcial realizado por um dos codevedores não aproveita aos demais, senão até a concorrência da quantia paga, e que é facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os codevedores, permanecendo os que não foram exonerados responsáveis pelo pagamento da dívida remanescente. Inteligência dos artigos 277, 277 e 282, todos do Código Civil.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA
em face sentença que nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença na Ação e Resolução Contratual, c/c Ressarcimento de Perdas e Danos no 1012115-82.2023.8.11.0055
, homologou acordo realizada entre a devedora solidária da agravante, a
empresa
COMPANHIA
AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
e o credor
OSVALDO MARINHO DA SILVA – ME
, ora
agravado, no
que tange a 50% do valor da dívida.

Afirma q
ue devido
à
homologação do acordo, a execução provisória de sentença foi extin
ta
com relação a
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
, nos termos do
artigo 487, III, alínea “b” do CPC/15
.

Na concepção da agravante, diante do que se infere dos autos da ação ordinária, o cumprimento provisório de sentença em discussão é derivado de título judicial, na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária entre
ITAMARATI e CIAPAR
.
P
or consequência lógica, o acordo
celebrado entre o agravado e a CIAPAR e homologado pelo Juiz
a quo
, acarreta a perda superveniente do interesse de agir do agravado também em relação à ITAMARATI. Isso porque, conforme dispõe o
art. 844, §3o, do Código Civil
, a transação celebrada entre um devedor solidário e o credor extingue a dívida, igualmente, para os demais devedores.

Adiante ratifica que à luz da responsabilidade solidária existente entre a CIAPAR e a ITAMARATI e o acordo firmado entre o agravado e a CIAPAR, deve a r. sentença ser reformada para que o cumprimento de sentença seja extinto também com relação à ITAMARATI.

No mais, enfatiza que
o acordo celebrado entre a CIAPAR e o agravado contempla valor significativamente menor
a
50% do valor executado, na medida em que o agravante apresentou memória de cálculo no valor de R$7.332.629,33 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) e no acordo restou estabelecido que a CIAPAR pagará o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Assim, na concepção da agravante, a ITAMARATI também corre o risco de ver se patrimônio constrito em relação ao saldo remanescente do débito que não foi objeto do acordo, já que a r. decisão agravada determina o prosseguimento do cumprimento em relação.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo
e, no mérito pelo provimento do recurso, a fim de que o cumprimento de sentença seja extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 942 e 844, §3o, do Código Civil, c/c artigo 485, VI, do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida
no
ID no 231830186
.

As contrarrazões vieram no
ID no 234812176
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seu
s
termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação
do agravante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, IV e VII, do CPC/15.

No
ID no 236764659
, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a liminar recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em tela, t
rata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, na qual, originalmente, o agravado buscou a condenação da ITAMARATI, ora agravante, e da litisconsorte CIAPAR, ao pagamento de indenização por supostos prejuízos causados pela rescisão do Contrato de Prestação de Serviços levada a efeito pela CIAPAR em 18/03/1997.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a r. sentença confirmada pelo E. TJMT e pelo STJ, que declarou a resolução do contrato e condenou a agravante e a CIAPAR ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em sede de liquidação de sentença, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

Iniciado o procedimento de liquidação de sentença e realizada perícia técnica, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão para homologar os laudos periciais de fls. 2.217/2.188, 2.399/2.406 e 2.414/2.420, no valor de R$1.113.857,33, o que foi objeto de impugnação pela agravante e pela CIAPAR. Na oportunidade, decidiu-se pela realização nova prova técnica,
por novo Perito
e, após concluída a segunda perícia, sobreveio nova r. sentença, que julgou IMPROCEDENTE o incidente de liquidação de
sentença, reconhecendo-se a inexistência de valores a serem ressarcidos a essa empresa.

Contra tal sentença, a agravante interpôs recurso de apelação, ao qual foi
provido
pelo E. TJMT para reconhecer a insubsistência da segunda prova pericial e, de ofício, homologar a primeira prova, a qual não contou com a participação da ITAMARATI.

Em face do v. acórdão, a ITAMARATI interpôs RECURSO ESPECIAL, ao qual foi
provido
para anular o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração.

Após a remessa dos autos ao E. TJMT, este Tribunal acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela ITAMARATI, apenas para tratar das omissões existentes, sem, contudo, alterar o resultado do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para homologar a primeira prova pericial.

Ato contínuo, a ITAMARATI interpôs RECURSO ESPECIAL autuado sob o no 2.080.858/MT, que atualmente pende de julgamento pelo C. STJ.

Na mesma oportunidade, o agravado deu início ao incidente de cumprimento provisório de sentença que ora se discute, requerendo a intimação da agravante e da CIAPAR para pagamento do montante de R$7.332.629,33 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

No
ID 138890977
os autos principais, a ITAMARATI apresentou APÓLICE DE SEGURO GARANTIA no valor integral executado, acrescido de 30%, a fim de evitar eventuais atos constritivos e, em seguida, em razão de manifesto excesso de execução, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 140994240).

Paralelamente, o agravado e a CIAPAR celebraram acordo no qual restou consignado que a CIAPAR pagaria ao agravado a
quantia total de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), correspondente
s a
50% do valor exequendo. O
r
eferido acordo foi homologado pelo Juiz
a quo
e o processo foi extinto, com resolução de mérito.

Após, o agravado opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que a r. sentença seria obscura, já que o acordo foi formalizado apenas com relação à CIAPAR, uma vez que Juiz singular determinou a extinção com relação a todas as partes. Nesse contexto, requereu o acolhimento dos
aclaratórios
e a extinção do cumprimento apenas com relação a CIAPAR.

Os
aclaratórios
foram
acolhidos
, sendo determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com relação à agravante.
Confira fragmento da sentença:

“Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada exclusivamente entre a parte autora e a requerida Companhia Agrícola do Parecis
Ciapar
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Frisa-se que o valor firmado em acordo abarca 50% do saldo da execução, devendo o restante do montante prosseguir em face de Itamarati Norte S.A. Agropecuária.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito apenas em relação ao demandado Companhia Agrícola do Parecis
Ciapar
no que tange a 50% do valor da dívida.

Face ao exposto, PROMOVA-SE a retificação do polo passivo fazendo constar apenas a empresa Itamarati Norte S.A. Agropecuária.”

Pois bem
.

Inicialmente, vale salientar
uma vez que é
firme a jurisprudência do STJ (
REsp no 1.478.262 –
RS
)
no
sentido de que a
transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor

só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores, nos termos do § 3o do artigo 844 do Código Civil
,
quando o credor der a quitação total da dívida
,
e não de forma parcial, como ocorrido.
Confira
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial. 2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os
coodeverores
, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor. 3.
Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles
(CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos)
..."
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.478.262 - RS (2014/0106853-4) - Relator: Ministro: LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma - julgamento: 21/10/2014 - Publicação: 07/11/2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014)
. 2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.730/RJ,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014)
. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.329.713/RJ, relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.)

Aliás, as decisões do STJ vão ao encontro com o disposto no
artigo 277 do Código Civil
que dispõe:

“
Art. 277.O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida
não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada
.”
Grifei
.

Ademais,
quanto
à
alegação de que o agravado apresentou memória de cálculo no valor de R$7.332.629,33 (sete milhões,
trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) e no acordo restou estabelecido que a CIAPAR pagará o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), não é suficiente para desconstituir o acordo.

Isto porque, a solidariedade passiva traz maior segurança e garantia aos credores quanto ao cumprimento da obrigação em detrimento de eventual insolvência de um dos devedores - facilitando a cobrança e protegendo do risco, contudo, nada impede de o credor
desistir de um dos devedores e exigir do outro o pagamento total da dívida
, nos termos do
s artigos 275 e 282, ambos do Código Civil
:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

“ Art.
282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.”

Portanto,
conforme se denota,
o pagamento parcial realizado por um dos codevedores não aproveita aos demais, senão até a concorrência da quantia paga, e que é facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os codevedores, permanecendo os que não foram exonerados responsáveis pelo pagamento da dívida remanescente.

No tocante

à
litigância de má-fé ou fraude processual, não procede o inconformismo da agravada – até porque, analisando os autos, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Deste modo
, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agrava
nte
, não há que se falar em multa ou indenização por
litigância de
má-fé
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No mais, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO de
ID no 236764659
.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024